Tribunal: TJMT
Processo: 1028928-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028928-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ODAIR BATISTA PEREIRA - CPF: 158.677.731-91 (AGRAVADO), DELIZA PEREIRA LIMA - CPF: 150.112.671-72 (AGRAVADO), EDSON FERNANDES MOURA - CPF: 273.661.116-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu seu pedido de inclusão como litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião extraordinário, em ação relativa a imóvel sobre o qual o agravante possui penhoras registradas para assegurar execuções fiscais contra terceiro proprietário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhora registrada em nome do Estado sobre o imóvel objeto da ação de usucapião exige sua participação como litisconsorte passivo necessário.

III. Razões de decidir

3. A usucapião, como forma originária de aquisição da propriedade, desvincula-se da cadeia dominial anterior, extinguindo os gravames, ônus ou restrições incidentes sobre o imóvel, decorrentes de relações jurídicas do antigo proprietário.

4. O direito do agravante, oriundo de penhora sobre o imóvel, não possui vínculo direto com a posse
ad usucapionem
exercida pelos autores da ação, tampouco interfere na formação do título aquisitivo originário.
5. Não há disposição legal que imponha a participação do titular de penhora registrada como litisconsorte em ação de usucapião, nem a eficácia da sentença depende de sua inclusão no polo passivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Não se configura litisconsórcio passivo necessário entre o titular de penhora registrada sobre imóvel e os autores de ação de usucapião extraordinário, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não transfere gravames ou ônus ao usucapiente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXII; CPC, arts. 114 e 116.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 647.240/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.02.2013; TJ-MT, AC 0005399-93.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Usucapião Extraordinário nº 1007712-97.2021.8.11.0004, movida por

ODAIR BATISTA PEREIRA
e
DELIZA PEREIRA LIMA
, que
indeferiu o pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo necessário
na ação de usucapião extraordinário sobre imóvel de 450 m2 (lote 14, quadra 84), no qual o agravante alega ter penhora registrada.

Relata que os agravados ingressaram com ação de usucapião extraordinário com o objetivo de reconhecer o domínio do imóvel sobre o qual possuem a posse desde 2008.

O agravante, sustenta que detém penhora sobre o bem, devidamente registrada em 2003 e 2004, para garantir execuções fiscais (nº 633/1999 e nº 556/1999) contra a empresa
E. F. Moura & Cia Ltda.
, na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Destaca que a decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, afirmando que, apesar de a penhora estar averbada,
a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade
e as constrições não impedem o reconhecimento da posse mansa e pacífica.

Alega que, devido às penhoras registradas,
deve ser reconhecido como litisconsorte passivo necessário
, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC. A exclusão do Estado na ação de usucapião, segundo o agravante, pode resultar em nulidade dos registros de penhora, caso o usucapião seja reconhecido, afetando gravemente seus interesses fiscais. Defende ainda que a penhora representa uma garantia processual que não pode ser ignorada.

Argumenta que a sentença de usucapião, ao ter efeitos
ex tunc
, poderia anular todos os registros e direitos reais de garantia sobre o imóvel, razão pela qual o litisconsórcio passivo unitário é necessário.

Requer liminarmente a concessão do
efeito suspensivo
para que a decisão seja suspensa até o julgamento do mérito do presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Sustenta que há risco de dano grave ao erário público, uma vez que as execuções fiscais, asseguradas pelas penhoras, ainda estão em curso.

Houve apreciação do pedido de urgência, o qual restou indeferido (id. 246639654).

Contrarrazões apresentadas pela parte em id. 252389655.

Manifestação da Douta procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 253154666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Usucapião Extraordinário nº 1007712-97.2021.8.11.0004, movida por

ODAIR BATISTA PEREIRA
e
DELIZA PEREIRA LIMA
, que
indeferiu o pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo necessário
na ação de usucapião extraordinário sobre imóvel de 450 m2 (lote 14, quadra 84), no qual o agravante alega ter penhora registrada.

Na hipótese, a ação de usucapião foi proposta visando a prescrição aquisitiva, em favor de ODAIR BATISTA PEREIRA e DELIZA PEREIRA LIMA, de uma área de 450m2 do Lote 14, da Quadra 84, da Avenida Perimetral, Bairro Jardim Nova Barra, registrada sob o nº 43.172 no CRI da Comarca de Barra do Garças-MT, cuja propriedade seria de EDSON FERNANDES MOURA.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso/agravante identificou que sobre tal área recaia penhora de sua titularidade, consoante averbação nº 02 e 03, as quais visam assegurar as Execuções Fiscais de nº 0000303-59.1999.8.11.0004 e nº 0000277-61.1999.8.11.0004, ambas em face da empresa E. F. MOURA & CIA LTDA e diante disso, requereu seu ingresso seu ingresso no feito como litisconsorte passivo unitário, pedido este indeferido pelo Juízo da Primeira Instância.

A questão reside em definir se a existência de penhora em favor do Estado, registrada na matrícula do imóvel objeto de ação de usucapião, exige a formação de litisconsórcio passivo necessária.

A resposta é negativa.

A usucapião, como modo originário de aquisição de propriedade, tem a condição de formar um novo título dominial, desvinculado da cadeia anterior de proprietários. Por consequência, os gravames, ônus e restrições que porventura recai sobre o imóvel - originados de relações jurídicas previstas com o antigo proprietário - não são transferidos ao usucapiente.

Este é precisamente o caso dos autos. O Estado possui penhoras registradas em 2003 e 2004 para garantir execuções fiscais movidas contra a empresa EF Moura & Cia Ltda. Contudo, tais constrições
decorrem de dívida tributária do antigo proprietário
, não guardando qualquer relação com a posse exercida pelos autores da ação de usucapião desde 2008.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, ocorre "
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes
".

Já o art. 116 do mesmo diploma prevê que o litisconsórcio será unitário "
quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
".

No caso em análise, não há disposição legal impondo a participação do credor com penhora registrada em ação de usucapião. Tampouco a natureza da relação jurídica discutida - posse
ad usucapionem
- exige sua presença, uma vez que o direito do Estado (crédito tributário garantido por penhora) é absolutamente independente da relação possessória estabelecida entre os autores e o imóvel.

Ademais, a sentença que reconhece a prescrição aquisitiva por usucapião, afigura-se como forma originária de aquisição do direito sobre o bem e não traz consigo as máculas ou restrições estabelecidas sobre o bem.

A propósito, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a declaração de aquisição de domínio por usucapião, faz desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse
ad usucapionem
, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos
ex tunc
, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HIPOTECA. NÃO SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº
284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº
211
/STJ E Nº 282/STF. [...] 3. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg no REsp 647.240/DF
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/02/2013)

Nesse sentido trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ORDINÁRIO JULGADA PROCEDENTE –LOTE URBANO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA POSSE – JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ DEMONSTRADOS – ARTIGO 1201, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – PENHORA SOBRE O IMÓVEL POR DÍVIDA DO PROPRIETÁRIO – FATO QUE NÃO INTERFERE NA POSSE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válido o Contrato de Compra e Venda da posse do lote se atende ao requisito de justo título e demonstra a boa-fé do adquirente, nos termos do artigo 1201, parágrafo único, do Código Civil. Penhoras averbadas na matrícula do imóvel por dívidas do proprietário registral não altera o direito do autor se a posse física não sofreu interferência. (TJ-MT - AC: 00053999320158110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Ao analisar a questão colocada nos autos, a Douta Procuradoria-Geral do Estado registrou o seguinte:

“ (...) não há a configuração da litispendência, que reclama que a comunhão de direitos, eis que o ora Agravante tão somente visa resguardar as constrições averbadas na matrícula do imóvel objeto da ação usucapienda, visando, adiante, garantir a quitação das Execuções Fiscais de nº 0000303-59.1999.8.11.0004 e nº 0000277-61.1999.8.11.0004,
não tendo qualquer interesse ou potencial de esclarecer a posse, o ânimo de dono alegado pelos ora Agravados
, ou a falta de oposição do proprietário.”
. (id. 253154666)

O precedente invocado pelo agravante (TJ-SP - EMBDECCV: 10134378220188260577) não se aplica ao caso, pois trata de situação diversa em que a penhora foi apresentada no curso do prazo prescricional aquisitivo, interferindo diretamente na caracterização da posse
ad usucapionem
.

Quanto ao Provimento nº 149/2023 do CNJ, também citado nas razões recursais, trata especificamente do
procedimento de usucapião extrajudicial
, não se aplicando automaticamente à via judicial. Ademais, o próprio dispositivo (art. 418) estabelece que "
o reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventualmente, restrições administrativas nem registros judiciais regularmente inscritos”
.

Com efeito, eventual sentença de procedência na ação de usucapião não prejudicará o direito de crédito do Estado, que poderá obrigações com a execução fiscal redirecionando a constrição para outros bens do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o ingresso do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo na ação de usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024